Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-53.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-53.2023.8.14.0074

APELANTE: ANELI VAZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Aneli Vaz do Nascimento
contra sentença proferida em cumprimento de sentença movido em face de
Banco Bradesco S.A.
, que homologou os cálculos apresentados pelo executado, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial e julgou extinta a execução, por entender integralmente satisfeita a obrigação.

A apelante sustentou, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem não teria examinado adequadamente sua memória de cálculo nem justificado o indeferimento da remessa à contadoria. No mérito, defendeu a correção de sua planilha, com incidência cumulada de SELIC e juros de mora, e requereu o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

O apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que a controvérsia era jurídica, e não meramente aritmética, e que a taxa SELIC, por abranger correção monetária e juros moratórios, não admite cumulação com novos juros sobre o mesmo período.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, diante da alegada ausência de exame minucioso da planilha da exequente e do indeferimento da remessa à contadoria judicial; e
(ii)
saber se é correta a homologação dos cálculos do executado, com extinção do cumprimento de sentença, quando a planilha da exequente promove cumulação de juros de mora com a taxa SELIC.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta, de forma clara e suficiente, a questão central controvertida. O dever de motivação previsto no art. 489, § 1º, do CPC não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão exponha fundamento idôneo apto a sustentar a conclusão adotada.

No caso, o juízo de origem identificou expressamente que a divergência entre as planilhas não era meramente aritmética, mas jurídica, relacionada à possibilidade de cumulação de juros de mora com a taxa SELIC. Esse fundamento é suficiente para afastar a alegação de sentença não fundamentada e para justificar o indeferimento da remessa à contadoria judicial.

A remessa dos autos à contadoria judicial não é providência obrigatória quando a divergência depende, antes, da definição do critério jurídico aplicável ao cálculo. Compete ao magistrado fixar os parâmetros normativos da liquidação e do cumprimento do julgado, cabendo à contadoria apenas a operacionalização matemática de critérios já definidos.

A taxa SELIC possui natureza composta, pois engloba, no mesmo índice, correção monetária e juros de mora. Por isso, é vedada sua cumulação com novos juros moratórios incidentes sobre o mesmo período, sob pena de bis in idem.

Correta, portanto, a homologação dos cálculos do executado, quando ajustados ao título executivo e à natureza jurídica da SELIC, bem como a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da satisfação integral da obrigação.

Inviável a majoração de honorários recursais quando ausente condenação originária em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é nula a sentença que, embora concisa, enfrenta de modo suficiente a controvérsia jurídica central relativa ao critério de atualização do débito em cumprimento de sentença. 2. A remessa à contadoria judicial é dispensável quando a divergência entre os cálculos depende da prévia definição de questão jurídica, e não de simples apuração aritmética. 3. A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com juros moratórios sobre o mesmo período. 4. Homologados os cálculos compatíveis com o título executivo e comprovada a quitação, impõe-se a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 489, § 1º, IV e VI, 509, § 4º, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30.04.2025, publ. 07.05.2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017, publ. 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.539.991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020, publ. 04.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801372-53.2023.8.14.0074.

APELANTE: ANELI VAZ DO NASCIMENTO.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANELI VAZ DO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido em face de
BANCO BRADESCO S/A
, a qual homologou os cálculos apresentados pelo executado, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial e julgou extinta a execução, por entender integralmente satisfeita a obrigação.

A sentença recorrida (id
33765390
) consignou, em síntese, que a controvérsia estabelecida entre as partes dizia respeito à aplicação do índice
SELIC
no cálculo dos valores devidos a título de indenização por danos morais, especialmente quanto à possibilidade de sua cumulação com juros de mora; assentou que a taxa SELIC possui natureza de índice composto, por abranger, de forma unificada, correção monetária e juros moratórios, razão pela qual a incidência simultânea de juros de mora sobre montante já atualizado pela SELIC configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Registrou que os cálculos apresentados pelo
BANCO BRADESCO S/A
observaram os parâmetros fixados no título executivo, ao passo que os cálculos da exequente contemplaram cumulação indevida de encargos; concluiu, por conseguinte, que a matéria se encontrava suficientemente esclarecida nos autos, reputando desnecessária a remessa à contadoria judicial; ao final,
homologou os cálculos do executado
,
indeferiu o pedido de envio dos autos à contadoria
e
julgou extinta a execução
, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas ao id
33765409
, a apelante
ANELI VAZ DO NASCIMENTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
apresentou, tempestivamente, manifestação e memória de cálculo próprias, com indicação detalhada dos critérios de atualização do débito, mas tais elementos teriam sido ignorados pelo juízo de origem;
(ii)
a sentença padeceria de ausência de fundamentação, porquanto não teria examinado os cálculos da exequente, nem realizado cotejo entre as planilhas apresentadas pelas partes, limitando-se a afirmar, genericamente, a correção dos cálculos do banco, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC;
(iii)
diante da divergência técnica entre os cálculos, seria necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, providência que teria sido indeferida sem motivação suficiente;
(iv)
a extinção do cumprimento de sentença teria sido prematura e indevida, porquanto persistiria controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, circunstância que comprometeria a plena satisfação do crédito exequendo;
(v)
subsidiariamente, requer o reconhecimento da validade da planilha por ela apresentada, com a condenação do executado ao pagamento da diferença apurada, acrescida de juros e correção monetária; e
(vi)
ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença por violação aos arts. 489 e 509, §4º, do CPC, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial ou, sucessivamente, acolhendo-se os cálculos da exequente, com condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais.

Apresentadas contrarrazões ao id
33765418
, o apelado
BANCO BRADESCO S/A
defende a manutenção integral da sentença, alegando, em resumo, que:
(i)
não há nulidade por ausência de fundamentação, pois o decisum enfrentou expressamente a controvérsia central dos autos, qual seja, a impossibilidade de cumulação de juros de mora com a taxa SELIC;
(ii)
a remessa à contadoria judicial seria desnecessária, uma vez que a divergência instaurada não seria de natureza meramente aritmética, mas jurídica, relacionada à definição do critério de atualização do débito, matéria que compete ao magistrado decidir;
(iii)
a sentença agiu corretamente ao homologar os cálculos do banco, por refletirem fielmente o título executivo judicial e observarem a natureza jurídica da SELIC como índice que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros encargos;
(iv)
uma vez homologados os cálculos corretos e comprovado o pagamento integral da obrigação, a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, mostrava-se medida impositiva; e
(v)
ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado restringe-se a verificar, em primeiro lugar, se a sentença proferida no cumprimento de sentença padece de nulidade por alegada ausência de fundamentação, notadamente por não ter examinado, de forma suficiente, os cálculos apresentados por ANELI VAZ DO NASCIMENTO e por ter indeferido o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial; em segundo lugar, se, no mérito, era juridicamente adequada a homologação dos cálculos apresentados por BANCO BRADESCO S/A, com a consequente extinção da execução, ante o reconhecimento de satisfação integral da obrigação.

A recorrente sustenta, em essência, que o decisum recorrido não teria enfrentado concretamente sua memória de cálculo, tampouco explicitado as razões pelas quais reputou corretos os cálculos do executado, insistindo, ainda, na necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, por existir divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes. Não lhe assiste razão.

A sentença recorrida, ainda que concisa, não é desfundamentada. Ao revés, dela se extrai com nitidez a ratio decidendi adotada pelo magistrado singular: a controvérsia instaurada no cumprimento de sentença não era, propriamente, uma simples divergência aritmética a reclamar, por si só, a intervenção da contadoria judicial, mas uma divergência de natureza jurídica acerca da metodologia de atualização do débito, especificamente quanto à possibilidade, ou não, de cumulação de juros moratórios com a taxa SELIC no cálculo da indenização por danos morais.

Foi exatamente esse ponto que o juízo de origem enfrentou, afirmando expressamente que a taxa SELIC, por possuir natureza unitária, já engloba correção monetária e juros de mora, razão pela qual não seria admissível sua cumulação com novos juros moratórios, sob pena de indevida duplicidade de incidência. Portanto, houve enfrentamento da questão central posta à deliberação judicial, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Cumpre registrar, a esse propósito, que o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, estabelece parâmetros para aferição da suficiência da fundamentação judicial, reputando não fundamentada a decisão que deixe de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou-se no sentido de que tal dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de o magistrado rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL . CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC .Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada. 2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte. 3 . O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Foi exatamente o que ocorreu no caso em exame. A decisão recorrida não ignorou a tese da exequente; ao contrário, rejeitou-a com base em fundamento jurídico específico e apto a sustentar a conclusão alcançada.

Com efeito, é preciso distinguir, com rigor técnico, as hipóteses em que a remessa à contadoria judicial se revela efetivamente necessária daquelas em que a controvérsia prescinde de apuração contábil judicial. A contadoria é útil e, muitas vezes, recomendável quando a discussão recai sobre a operacionalização matemática de parâmetros incontroversos. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Aqui, o ponto nodal não residia em mero erro material ou em simples diferença numérica passível de equalização por cálculo auxiliar, mas na definição do próprio critério jurídico a ser adotado na atualização do débito. Antes de se chegar ao número, era indispensável definir a tese jurídica aplicável. E tese jurídica não é matéria que se delega à contadoria, pois incumbe ao magistrado, no exercício da jurisdição, fixar os critérios normativos que regerão a liquidação e o cumprimento do título executivo.

Nessa linha, não vislumbro qualquer irregularidade no indeferimento do pedido de remessa dos autos ao setor de cálculos. Se o juízo entendeu, de modo fundamentado, que a divergência já se encontrava suficientemente esclarecida a partir das manifestações e planilhas apresentadas, e se a controvérsia era eminentemente jurídica, não havia obrigatoriedade de submissão do feito à contadoria. O art. 4º do Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, e o art. 924, II, do mesmo diploma autoriza a extinção da execução quando satisfeita a obrigação. Assim, uma vez definido o critério jurídico reputado correto e verificada a quitação integral segundo esse parâmetro, a extinção do cumprimento de sentença mostrava-se medida processualmente adequada.

No mérito propriamente dito, a sentença também não merece reparo. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa SELIC constitui índice composto, que engloba juros de mora e correção monetária, razão pela qual não comporta cumulação com outros índices de atualização ou com juros moratórios incidentes sobre o mesmo período, sob pena de bis in idem. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 1.314 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fl. 335):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. VALORES DECORRENTES DA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da incidência do PIS e da Cofins sobre os valores decorrentes da Selic na repetição do indébito tributário.

2. Não obstante o julgamento do Tema 962/STF, por meio do qual foi definido que não há incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de Selic na repetição de indébito, o entendimento adotado pelo STF não altera o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de definição da base de cálculo do PIS e da Cofins, deve ser considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação dos arts. 145, § 1º, e 195, I, b, da Constituição Federal e afirma que a matéria em discussão seria dotada de repercussão geral.

Alega que a Taxa SELIC é índice composto de correção monetária - que apenas recompõe o valor monetário - e de juros de mora, que possuem caráter indenizatório.

Argumenta que a Suprema Corte, no julgamento do Tema n. 962, firmou tese no sentido de que "[é] inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".

Nessa linha, afirma que "não há nas verbas que compõem a Taxa SELIC características autorizadoras da incidência dos tributos destacados, pois ambas não podem ser conceituadas, como quer a Receita Federal do Brasil, Receitas Financeiras".

Aduz que esta Corte, ao concluir pela possibilidade da incidência do PIS e da COFINS sobre valores recebidos a título de SELIC, na repetição do indébito tributário, teria contrariado o texto constitucional, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 371).

É o relatório.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.438.704/CE-RG, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à inclusão de valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) na base de cálculo do PIS e da COFINS, por envolver exame e intepretação de normas de natureza infraconstitucional (Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003).

Na ocasião, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:

Tema n. 1.314: É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.

Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma:

Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional.

I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário".

(RE 1438704 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024) Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, a negativa de seguimento é medida que se impõe.

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

(STJ - RE no REsp: 2115993, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)

Esse entendimento é particularmente relevante para a hipótese dos autos, porque o magistrado singular consignou, de maneira expressa, que os cálculos de
BANCO BRADESCO S/A
observavam os parâmetros do título executivo, ao passo que os cálculos de
ANELI VAZ DO NASCIMENTO
promoviam, efetivamente, a incidência cumulativa de juros de mora sobre montante já atualizado pela SELIC.

A insurgência recursal, porém, limita-se a afirmar genericamente que o cálculo da exequente seria o correto e que a sentença não o teria examinado de forma minudente, sem demonstrar, de modo objetivamente convincente, em que consistiria o desacerto técnico-jurídico da conclusão adotada pelo juízo de origem. A recorrente não logra infirmar o fundamento central da decisão, qual seja, a impossibilidade de sobreposição dos consectários da mora quando já absorvidos pela taxa SELIC.

Também não procede a alegação de que a sentença teria violado a coisa julgada ou esvaziado o título executivo judicial. Ao revés, o que o juízo de origem fez foi precisamente interpretar a extensão do título exequendo e definir a metodologia de cálculo reputada compatível com ele, concluindo, a partir daí, que a obrigação já havia sido integralmente satisfeita. A extinção do cumprimento de sentença, nessa perspectiva, não representa supressão do crédito reconhecido judicialmente, mas decorrência lógica do reconhecimento de sua satisfação integral, nos moldes do art. 924, II, do CPC. Sem prova concreta de erro no critério jurídico acolhido ou de equívoco aritmético remanescente após a definição desse critério, não há base para cassar a sentença ou determinar, em segundo grau, a reabertura da fase executiva.

Importa salientar, ainda, que o dever de motivação judicial há de ser examinado à luz da efetiva suficiência da decisão para revelar o itinerário lógico-jurídico percorrido pelo julgador, e não a partir da extensão formal do texto decisório. No caso concreto, embora a sentença não tenha promovido um cotejo linha a linha entre todas as rubricas das planilhas em disputa, deixou suficientemente claro porque reputou incorreta a metodologia utilizada pela exequente e por que considerou adequado o cálculo do executado. Isso basta, em termos processuais, para atender ao comando do art. 489 do CPC, sobretudo quando a premissa decisiva foi claramente explicitada e se mostra consonante com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não se verificando nulidade por deficiência de fundamentação, tampouco erro na solução de mérito adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença que homologou os cálculos apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu a remessa à contadoria judicial e julgou extinta a execução por satisfação da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Belém/PA, data registrada no sistema.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026